Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712272-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: 2o JUIZADO DE VIOL DOM E FAM CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA - DF SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Compulsando os autos e, conforme certificado no ID: Num. 34575670, verifica-se que o presente Conflito de Jurisdição, suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, já fora apresentado nos autos do Conflito de Jurisdição n.o 0712266-40.2022.8.07.0000. Assim, diante de sua repetição, determino o arquivamento definitivo do presente feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2022 08:45:09. ROBSON BARBOSA Desembargador